Tribunal: TJPA
Processo: 0802547-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802547-81.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO ROYAN RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SE DEU COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, QUAL SEJA, A NECESSIDADE DE REDUZIR OS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS TERMOS DO ART. 8.º DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, DESSE MODO NÃO SE CONSTATA A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE A SER SANADA. E, EVENTUAL NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE FICOU SUPERADA COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUMULA 08 DO TJE/PA. AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ENSEJAR A LIBERDADE. ART. 312 DO CPP CONFIGURADO NO DECRETO PRISIONAL. INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA SUPERIOR À 04 ANOS DE RECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONHECIMENTO. DENEGAÇÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 19ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
LUCIANO ROYAN RODRIGUES
, figurando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, artigo 648, inciso IV c/c artigo 23, §1º, ambos do Código de Processo Penal
.

Relata o impetrante que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas (trafico e associação para o tráfico).

Aponta que não foi realizada a audiência de custódia, ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar extrema (art. 312 do CPP), predicativos pessoais do paciente, alega ainda que a conduta criminosa praticada pelo paciente se amolda ao previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (usuário).

Ao final pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, a concessão definitiva do writ.

A liminar foi negada (ID 4843592), as informações foram prestadas (ID 4861342) e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Quanto à não realização da audiência de custódia, com base
nas informações prestadas pela autoridade coatora
(ID 4861340)
, é latente a impossibilidade da realização da audiência de custódia, a julgar pela necessidade do isolamento social como medida preventiva à propagação do vírus da Covid-19, além da indisponibilidade de equipamentos e espaço físico para atender a demanda.

Transcrevo parte da informação que interessa ao pedido,
verbis:

“
Considerando que atualmente a Comarca de Santarém, assim como todo o Polo Judiciário do Baixo Amazonas, se encontra em com o expediente forense externo, em razão da elevação do risco epidemiológico para o COVID-19 na região, nos termos da Portaria nº 166 – GP/TJPA [1] , de 18 de janeiro de 2021, bem como diante do previsto na Portaria Conjunta nº 5/2020- GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 [2] e Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020 [3] , estando a região inclusive em bandeira vermelha (Alto Risco de Contaminação) também deixo de realizar audiência de custódia na modalidade presencial.

Noutra mão, consoante Portaria Conjunta nº 2/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI/TJPA e Resolução nº 357, do Conselho Nacional de Justiça, de 26 de novembro de 2020, deixo de realizar a audiência de custódia na modalidade virtual, ante a indisponibilidade de espaço físico e equipamentos (computador, câmeras e microfones) na casa penal em que se encontra o custodiado, conforme Ofício nº 0110/2021 - CTMS/SEAD, que segue em anexo a este termo de audiência e passa a integrar o auto flagrancial.

Tanto que consultando a Direção da CTMS – Central de Triagem de Santarém fomos informados que não poderiam disponibilizar a sala de audiências virtuais para realização das custódias, pois, estão realizando uma audiência de instrução e julgamento com a Comarca de Iguarapé Mirim, sendo que as instruções e julgamento possuem prioridade de realização.”

No presente contexto pandêmico e repleto de excepcionalidades, a realização de audiência de custódia tem sido dispensada sem acarretar nulidades processuais, cuja pertinência se prova pelo posicionamento da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na decisão exposta a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Acerca da alegação da defesa, esta Corte Superior já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: “A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020).

3. No caso, “(...) a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva após manifestação da il. Promotora de Justiça plantonista e sem a realização da audiência de custódia, tendo em vista a necessidade da adoção de medidas de distanciamento em razão da pandemia da COVID-19 e diante da ausência de estrutura necessária nas unidades prisionais para a realização do ato processual via videoconferência, em estrita observância ao teor da Portaria Conjunta nº 949/202 (documento de ordem n ° 02)”. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 648.233/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

Em relação à ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifico que o magistrado
a quo
, no decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva, de maneira fundamentada e escorreita aponta os motivos (ID 4861340):

“
Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os
crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão
nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se aos acautelados a prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006
, crimes estes dolosos e punidos com reclusão em um limite máximo em muito superior ao limite legal.”

Materialidade
do crime comprovada pelo Laudo de Constatação nº 2021.04.000272-QUI,
indícios suficientes de autoria
, pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial
, especialmente dos policiais militares que relataram a existência de uma boca de fumo, apelidada de boca de fumo do Libanês, especificando que alguns depoimentos prestam até detalhes da venda e entrega dos entorpecentes.

No presente caso verifico que a autoridade policial lavrou o presente auto de prisão em flagrante uma vez que o acusado estava transportando, guardando, preparando tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente, tanto que a mesma foi localizada pela Polícia Militar no estabelecimento comercial de propriedade do custodiado Camille Nassour, demonstrando assim que os acusados teriam montado uma verdadeira empresa do tráfico, e, diante dessa organização e da quantidade de entorpecente e de dinheiro apreendido, que apesar da alegação de legalidade, para mim somente após a instrução do processo poderá ser verificada a legalidade dessa afirmação, entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

Por outro lado, verifico que o(s) acusado(s) foram presos em decorrência de investigações policiais e a(s) autoria(s) do(s) delito(s) somente poderá(ão) ser confirmada(s) em Juízo com as oitivas das testemunhas arroladas eventualmente no Flagrante e no futuro inquérito policial, e, isso torna-se concreto a possibilidade de tentativa de manipulação dos fatos pelo(s) acusado(s), assim, nessa oportunidade entendo necessária a segregação cautelar nesse momento, o que poderá ser revisto no futuro, para
conveniência da instrução criminal
.

Já no tocante
a garantia da aplicação penal
levando em conta que o(s) réu(s) em liberdade poderá(ão) tentar se ausentar(em) do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser(em) responsabilizado(s) pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista
.”

No ID 4861339, o Laudo de Constatação Provisório, descreve que foram encontrados no ato da prisão em flagrante 15 (quinze) petecas de cocaína enrolados em plástico azul e amarrados com fio branco, individualmente, pesando, aproximadamente, 22 (vinte e dois) gramas, além de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em dinheiro trocado.

É notório, inclusive com matéria já sumulada neste tribunal, que as condições pessoais do paciente, não são suficientes para ensejar a liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva,
verbis:

Súmula

n.º

08

do

TJ/PA:

As

qualidades

pessoais

são irrelevantes

para

a

concessão

da ordem

de

habeas

corpus,

mormente

quando

estiverem

presentes

os

requisitos

da

prisão preventiva.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta do paciente, para a de usuário, não cabe análise do caso em sede de habeas corpus, face o exame aprofundado de provas.

Diante do exposto, conheço e denego a ordem.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Reatora

Belém, 14/05/2021